Tribunal: TJSP
Processo: 2171460-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171460-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
SHEILA SHIMADA, são embargados YVAN JACQUES GERARD BERNARDIN
e ELIZANGELA LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171460-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31189
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2171460-26.2020.8.26.0000/50000
3a Vara Cível de Cotia (proc. no 1001621-49.2020.8.26.0152)
Embargante: Sheila Shimada
Voto no 31189.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ex advogada da agravante ao v. acórdão de fls. 175/181, sustentando que
ele padece de omissão quanto ao arbitramento de honorários de
sucumbência proporcionais em face do agravado, entre os dois advogados
que atuaram na demanda, resguardando o direito da embargante, e, “Sendo
assim, necessário se faz que seja sanada a omissão apontada, uma vez que o Agravante
possui novos patronos constituídos nos autos, porém, esta patrona atuou no caso até a data
de 05/08/2020, e inclusive desenvolveu toda tese de defesa até mesmo o próprio recurso
exitoso.”.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
O agravo disse respeito à pretensão de executar
caução dada em garantia, tendo sido constatada a inexistência de liquidez,
certeza e exigibilidade do contrato em relação ao objeto da execução,
motivo pelo qual o agravo foi provido, para reconhecer a nulidade da
execução e julgá-la extinta, tendo sido a agravada condenada a pagar
honorários aos advogados do agravante.
A discussão trazida pela embargante não foi
objeto do agravo, portanto não podia ter sido decidida, logo, não há omissão
que deva ser reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171460-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31189
3
De mais a mais, é evidente que, como foi a
embargante quem patrocinou o agravante no agravo, bem como na exceção
de pré-executividade que determinou a extinção da execução, os honorários
fixados no acórdão a ela se destinam.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora